Tribunal: TJSP
Processo: 0000903-34.2018.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve pronunciament, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve pronunciament, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000903-34.2018.8.26.0542/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante MOISÉS LUIZ DE SOUZA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 13649
2
Apelação Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000
Comarca de Santana de Parnaíba Vara Única
Embargante: Moisés Luiz de Souza
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÃO
JÁ DECIDIDA E MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA
APELAÇÃO NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de
declaração visando trazer à apreciação matéria nova, que não foi
objeto da Apelação, renovando o recurso já apreciado pelo
Tribunal, e ao reexame de questão sobre a qual já houve
pronunciament, já que os embargos têm por finalidade a
eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios,
impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Moisés Luiz de Souza opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 517/525, que, por V.U, negou
provimento ao apelo por ele interposto.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de omissão no V. Acórdão, afirmando, em síntese, que o Acórdão
não demonstrou conexão entre todas as provas colhidas e que não
fundamentou o aumento realizado na segunda fase da dosimetria da pena.
Sustentou, ainda, a nulidade do processo, por provas ilícitas decorrentes de
invasão de domicílio (fls. 01/03 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 13649
3
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado, um
dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pois as questões
apontadas pelo ora embargante, relativas à valoração das provas colhidas e à
dosimetria da pena, foram analisadas e decididas, de forma suficientemente
fundamentada (fls. 04/09 do V. Acórdão e fls. 520/525 dos autos).
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é livre
para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em conjunto com
o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para, então, de maneira
devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, como já ressaltado no V. Acórdão, conforme
entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não está obrigado a
analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que se
pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua convicção,
de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é incompatível com
a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar
da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar” (Orozimbo Nonato, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 13649
4
RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de
19.6.95, pág. 18.640).
Frise-se, ademais, que a questão agora apresentada,
relativa à nulidade do processo, por provas ilícitas decorrentes de invasão de
domicílio, não deve ser acolhida, uma vez que os guardas municipais
abordaram o embargante e adentraram na residência depois de fundada
suspeita de seu envolvimento com a prática delitiva. Além disso, o
embargante confessou informalmente a prática do delito e foram encontrados
entorpecentes em sua residência. Ademais, o crime de tráfico de drogas é um
crime permanente, ou seja, se prolonga no tempo, sendo o bem jurídico
permanentemente agredido, de forma que a situação de flagrância perdura no
tempo, o que torna desnecessária a expedição de mandado de busca,
conforme posicionamento jurisprudencial:
“CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLO. CRIME PERMANENTE.
FLAGRANTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGA DA. 1. Hipótese em que se sustenta a nulidade do acórdão que manteve
a condenação do paciente, ao argumento de que a prova colhida seria ilícita, posto que
sua obtenção teria ocorrido com invasão de domicilio e à noite. II. A Carta da República,
em seu art. 50, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as
hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
III. Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria,
podem os agentes públicos adentrar o domicilio do suspeito, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 13649
5
mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Precedentes. IV. Ordem
denegada.” (STJ, 5a Turma, HC 39082/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., j. 17.02.2005; in
DJU de 07.03.2005, p. 311).
“PENAL. PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO EM
DOMICÍLIO PARTICULAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.
“HABEAS CORPUS”. 1. A CF, art. 5°, XI assegura a inviolabilidade do lar, à exceção de
hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de socorro ou determinação
judicial. 2. O TRÁFICO de entorpecentes é crime permanente, prescindindo, assim, da
prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a apreensão de entorpecentes e arma
ilegalmente mantida, efetuada quando da prisão em flagrante do acusado. 3. “Habeas
Corpus” conhecido; pedido indeferido.” (STJ, 5a Turma, HC 111 O8ISP, Rel. Min. Edson
Vidigal, v.u.,j. 16.12.1999; in DJU de 21.02.2000, p. 14).
Assim, pretendendo a parte trazer à discussão
matéria nova e insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma
Julgadora, ou ainda, da maneira como foi exposto o seu entendimento, outra
deve ser a via processual eleita, vez que não se prestam os embargos de
declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual
error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a
de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar
a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667,
Júlio Fabbrini Mirabete).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000903-34.2018.8.26.0542/50000 -Voto no 13649
6
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJ/SP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Rel. Des. Souza Nery, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ainda que entenda a Defesa sejam inconvincentes as
razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o
julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de Processo Penal
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator